Tribunal: STJ
Processo: 0411277-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045752 - PR(2025/0411277-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ELAINE CRISTINA BAPTISTA
ADVOGADA
: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR034728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
consignou a supressão de instância no tocante ao
pleito de reconhecer a continuidade delitiva e estender
o mesmo entendimento adotado para corré, para a
qual aplicado o
do CP.
art. 71
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 74b06155-e91c-4000-b0dc-28ebd089d682

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045752 - PR (2025/0411277-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ELAINE CRISTINA BAPTISTA
ADVOGADA
: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR034728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
UTILIZAÇÃO
COMO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento
de que não cabe
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada alguma teratologia no ato
judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a decisão
consignou a supressão de instância no tocante ao pleito
de reconhecer a continuidade delitiva e estender o
mesmo entendimento adotado para corré, para a qual
aplicado o
do CP.
art. 71
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELAINE CRISTINA
BAPTISTA contra a decisão de fls. 452-456, que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa alega que não houve supressão de
instância, porque o Tribunal de origem, ao julgar a apelação e os embargos de
Documento eletrônico VDA53851906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 17:39:44
Código de Controle do Documento: f2063f08-69ce-456d-9bc4-9df46807c0dc

declaração, decidiu, no mesmo processo, aplicar concurso material (art. 69 do
Código Penal) à paciente, e crime continuado (art. 71 do Código Penal) à corré
Marli Aparecida Silva Garcia, em situação fática análoga.
Afirma que a controvérsia decorre diretamente do ato coator e que a
negativa de continuidade delitiva à paciente e sua concessão à corré configuram
violação da isonomia.
Argumenta que há flagrante ilegalidade e desproporção na dosimetria.
Narra que a paciente, por dois peculatos, recebeu pena de 9 anos em regime
fechado, enquanto a corré, por seis corrupções passivas, recebeu 6 anos e 9
meses em regime semiaberto, o que afrontaria os princípios da isonomia,
proporcionalidade e individualização da pena (art. 5o,
e XLVI, da
caput
Constituição).
Sustenta que, diante de ilegalidade manifesta, é possível a concessão
de ofício, mesmo se não conhecido do habeas corpus.
Esclarece que pretende, no mérito, o reconhecimento da continuidade
delitiva entre os dois peculatos, com aplicação da fração mínima de 1/6 e
recálculo da pena, com consequente fixação de regime inicial semiaberto.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
reconsideração da decisão e a concessão da ordem, ou, subsidiariamente, a
submissão do recurso ao colegiado com fixação provisória do regime semiaberto
até o julgamento.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte Superior.
A esse respeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
Documento eletrônico VDA53851906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 17:39:44
Código de Controle do Documento: f2063f08-69ce-456d-9bc4-9df46807c0dc

Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
A questão, inclusive, foi suficientemente apreciada na decisão
monocrática, que entendeu pela impossibilidade de análise da continuidade
delitiva, ante a supressão de instância.
Além disso, a extensão de tratamento à corré que a agravante julgou ser
mais favorável igualmente não foi objeto de irresignação na origem.
Saliente-se que a disparidade das penas, por si só, não
enseja constrangimento ilegal, haja vista que circunscrita às particularidades de
cada ré, conforme o princípio da individualização das penas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53851906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 17:39:44
Código de Controle do Documento: f2063f08-69ce-456d-9bc4-9df46807c0dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.045.752 / PR
Número Registro: 2025/0411277-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00267511020238160030
0029537082015816003
267511020238160030
29537082015816003
295370820158160030
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VANESSA DAS NEVES PICOUTO
ADVOGADA
: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR034728
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ELAINE CRISTINA BAPTISTA
CORRÉU
: CLAUDEIR COSTA FERREIRA
CORRÉU
: DANIEL SIQUEIRA RIBAS
CORRÉU
: EVANDRO PERIN
CORRÉU
: GILBERTO DO ROSARIO CARBONI BEGOTTO
CORRÉU
: LIDIA MARCON ALBERTON
CORRÉU
: MARLI APARECIDA SILVA GARCIA
CORRÉU
: NELCI SOUZA DA SILVA
CORRÉU
: PEDRO BEZ FONTANA NANDI
CORRÉU
: RUDIMAR LUIZ SONDA
CORRÉU
: TANIA SIMON TESSARO NANDI
CORRÉU
: VALDECIR GONCALVES
CORRÉU
: VALTER LARSSEN
Documento eletrônico VDA54083058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: 7f2368d2-28cf-4049-a887-11f24002ab3c

CORRÉU
: VINICIUS ALVES PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELAINE CRISTINA BAPTISTA
ADVOGADA
: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR034728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: 7f2368d2-28cf-4049-a887-11f24002ab3c